Tribunal: TJSP
Processo: 2040098-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Valor da causa – Pedido ilíquido – Cálculos complexos para a apuração do quantum debeatur – Estimativa apresentada pelo agravante – Razoabilidade.
RECURSO PROVIDO.